Tribunal: TJES
Processo: 5002693-84.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002693-84.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LIA MARA ALVARENGA DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002693-84.2022.8.08.0038

RECTE.:

BANCO PAN S.A

RECDO.:
LIA MARA ALVARENGA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10130511. Contrarrazões não apresentada pela recorrida, apesar de intimada,

com registro de que a parte recorrida encontra-se assistida de advogado desde o início.

VOTO

Isto posto, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 1013051), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado e passo a julgar o mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10130509), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da parte Autora, para:

a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
de todos do contrato de empréstimo nº 352617336-8, realizado pelo Requerido em nome da parte Autora;

b)
CONDENAR
o Requerido a restituir em dobro as parcelas indevidamente cobradas, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada novo desconto indevido;

c)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação e em consequência, improcedente o pedido contraposto.

Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência. Eventual valor depositado na conta da parte autora deverá ser restituído à parte requerida, desde que comprovado nos autos, de modo que sobre a referida quantia não incidirá correção monetária nem juros, já que não desejada pelo consumidor a contratação.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais,

sob argumento que a autora foi surpreendido com desconto indevido em seu benefício referente a um empréstimo de cartão consignado que não contratou.

Pleiteia pela nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício, bem como reparação moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando,

em síntese, ausência de ato ilícito praticado vez que o emprestimo consignado estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, pugna pelo afastamento das condenações referente a reparação material, da repetição de indébito e dano moral, subsidiariamente postula pela minoração da reparação extrapatrimonial arbitrada.

Pois bem
, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, caberia à demandada juntar prova do real interesse do autor/recorrido em contratar o empréstimo, sem vícios. Em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas dos contratos, capazes de atestar a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também, a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, como por exemplo, gravação da conversa mantida com o consumidor e extratos de mensagens, importando ressaltar ainda que
é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação
, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.

Ainda, o Banco sequer junta o contrato de empréstimo consignado nos autos, com todas as suas cláusulas e informações,
somente a página inicial da proposta juntada no recurso, bem como a biometria são insuficientes, por si só, para comprovar que a Autora estava ciente de que estava realizando contratação de empréstimo consignado. Nota-se que a parte autora narra na inicial que não solicitou tal empréstimo. Entendo que as provas juntadas dão razão à autora/recorrida.

Para pertinência, veja-se estudo e jurisprudência nesse sentido:

‘‘(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral,
para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação
. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente.
Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente!
É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito
desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação.
É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (Por
Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico –
"Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação
– Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida - Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Ademais,
a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor
,

sendo assim,

voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu o ato ilícito praticado pelo recorrente, bem como declarou a nulidade do contrato, condenando ainda o Banco a restituir valores indevidamente descontados,
na forma do Art. 42, parágrafo único, CDC
.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela concessionária – art. 42 do CDC não exige a má-fé para devolução em dobro: - Recente julgamento de caso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça fixando a tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
– Danos morais configurados, majorados para R$8.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC
. Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral.

De outra quadra, entendo devida a lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Em relação ao quantum arbitrado,

devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida e amenizada pela pecúnia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido,
relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequado o valor fixado em sentença, qual seja, R$ 7.000,00 (
sete
mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Assim, deve
ser mantida, portanto, a r. sentença guerreada em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)